Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703981-04.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DESPACHO Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão n. 1797878, exarado sob o ID 54512707, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A – CENTRAD, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular processamento à ação. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os IDs 54997743 e 55249165, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 13:27:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora